Tribunal: TJES
Processo: 5027253-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027253-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADEMIR SABINO FILHO e outros (27)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027253-64.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ADEMIR SABINO FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CANDIDATOS MILITARES DA ATIVA. ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NORMA SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que garantiu a participação dos impetrantes no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, afastando a exigência de idade máxima de 28 anos. A sentença reconheceu a incidência da Lei Federal nº 14.751/2023, que teria revogado o limite etário para militares da ativa, e entendeu violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o limite de idade previsto em edital para ingresso no Curso de Formação de Oficiais se aplica também a militares da ativa; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 14.751/2023, superveniente ao edital, afasta a restrição etária prevista em legislação estadual e edital do certame; (iii) determinar se a nova norma federal pode retroagir para alcançar concursos públicos já iniciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de limite etário para ingresso na carreira militar é válida desde que prevista em lei formal e no edital do concurso, e compatível com as exigências físicas e operacionais do cargo, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 646 – ARE 678.112/RG).

4. A legislação estadual vigente (Lei nº 3.196/1978, com redação da LC nº 787/2014) e o Edital nº 001/2024 – CFO/PMES estabelecem expressamente o limite etário de 28 anos para ingresso, aplicável a todos os candidatos, civis ou militares.

5. A diferenciação de tratamento etário entre candidatos civis e militares viola o princípio da isonomia, conforme orientação do STF (ARE 1335806, rel. Min. Edson Fachin), por conferir privilégio injustificado a determinado grupo de candidatos.

6. A Lei Federal nº 14.751/2023, que eliminou a limitação etária para militares da ativa, foi publicada após a abertura do certame, não podendo retroagir para modificar as regras do concurso já em andamento, em respeito ao princípio da vinculação ao edital.

7. A jurisprudência do STF e do STJ reforça que, em concursos públicos, as condições de elegibilidade devem ser aferidas conforme a legislação vigente à época da publicação do edital, vedada a aplicação retroativa de norma posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O limite de idade para ingresso na carreira militar estadual é constitucional, desde que previsto em lei específica e edital do concurso.

2. A superveniência de norma federal que modifica o requisito etário para militares da ativa não tem aplicação retroativa a concursos já em andamento.

3. A imposição de critérios etários diferenciados entre candidatos civis e militares viola o princípio da isonomia e não encontra amparo constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; 42, § 1º; 142, § 3º, X. Lei Estadual nº 3.196/1978 (ES); Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 678.112-RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.05.2013; STF, ARE 1335806, rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.04.2022; STF, AgR RE 1025819/MS, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.09.2017; STJ, AgInt no RMS 51.864/SE, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 29.03.2017; TJES, AC 5020733-59.2022.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 14236379), proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
ADEMIR SABINO FILHO E OUTROS
em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN)
, concedeu a segurança para garantir a participação dos impetrantes no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, afastando o limite etário de 28 (vinte e oito) anos.

Em seu recurso de apelação (ID 14236380), o apelante sustenta a legalidade e constitucionalidade do limite etário previsto no Edital n.º 001/2024 – CFO PMES.

Argumenta que o art. 15, § 2º, da Lei n.º 14.751/2023 é inconstitucional por vício de iniciativa, invadindo competência legislativa estadual privativa e ferindo os artigos 42, § 9º c/c art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal.

Afirma que a diferenciação de tratamento entre militares da ativa e civis no concurso público violaria os princípios da isonomia e impessoalidade.

Por fim, defende a irretroatividade da Lei n.º 14.751/2023, publicada após a edição do edital do certame.

Em sede de contrarrazões (ID), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, os apelados, militares estaduais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), impetraram Mandado de Segurança, com pedido de liminar, objetivando a garantia de sua regular participação no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regulado pelo Edital n.º 001/2024 – CFO PMES.

Alegaram que o edital estabelece limite máximo de idade de 28 (vinte e oito) anos para inscrição, sem distinção entre candidatos civis e militares da ativa, o que, em seu entendimento, violaria os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Argumentaram, ainda, que a Lei n.º 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares) teria posto fim ao limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) para quem já é militar da ativa, e que suas funções atuais como praças exigem maior esforço físico do que o cargo de oficial.

Após o processamento da demanda, inclusive com o deferimento do pedido liminar, o Juízo de primeira instância concedeu a segurança pleiteada para determinar que as autoridades coatoras garantissem a participação dos impetrantes no concurso, afastando o limite etário, sob o fundamento de que a Lei n.º 14.751/2023 eliminou o limite de idade para militares da ativa no QOEM e que seria desarrazoado impedir a ascensão na carreira por idade, considerando que já integram a corporação e suas atividades não estariam comprometidas pela idade.

Como se vê, o cerne da presente demanda reside na controvérsia acerca da legalidade da imposição de limite etário para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Espírito Santo para candidatos que já integram os quadros da corporação como praças.

A despeito dos fundamentos trazidos na r. sentença objurgada, entendo que o recurso merece ser provido.

É sabido que
“(...) O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). (...)”
(STF - ARE: 1210221 DF 0705508-64.2017.8.07.0018, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/06/2020).

Ademais, prevalece na Excelsa Corte a
“(...) orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)”

(STF - AgR RE: 1025819 MS - MATO GROSSO DO SUL 0817285-72.2014.8.12.0001, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/08/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-197 01-09-2017)

No mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. SOLDADO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI LOCAL E NO EDITAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. DATA PARA AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II –
Esta Corte orienta-se no sentido de que "não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica" (RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011).
III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 51.864/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. TEMA DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. (...) 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada, em casos semelhantes ao ora examinado, no sentido da "possibilidade de estabelecerem-se limites mínimo e máximo de idade para o ingresso nas carreiras militares
; entretanto, esse entendimento não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que não se está a discutir o limite etário para a participação em concurso, mas, sim, a razoabilidade de indeferir-se a inscrição de candidato que, embora, à época da inscrição, preenchesse os requisitos do edital, veio, durante o certame, a ultrapassar a idade exigida para a inscrição no curso de formação" (RCD no AREsp 679.607/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.5.2015). 5. Precedentes: AgInt no REsp 1.526.657/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30.5.2016; AgRg no AREsp 653.336/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp 272.822/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; RMS 31.932/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24.9.2010. 6. (...). (REsp 1518719/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

Na hipótese vertente, verifica-se que o Edital do concurso, a respeito da limitação etária, assim previu:

E- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO

(...)

n) possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento;

Já a Lei Estadual n°. 3.196/78, a qual regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, preleciona em seu art. 10° que
“Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos (...)”

Assim, considerando os precedentes acima mencionados, a existência de previsão editalícia e de norma legal que impõe o limite máximo de 28 anos no primeiro dia de inscrição para o concurso, não há que se falar em ilegalidade na restrição imposta.

Este tem sido o raciocínio adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78 E NO EDITAL Nº 01/2018. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO 1) Segundo o entendimento do Pretório Excelso e do Tribunal da Cidadania, a disposição editalícia que prevê limite etário para o ingresso na carreira militar não fere os direitos dos candidatos, desde que previsto em lei e quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2) Hipótese em que inquestionável a existência de previsão editalícia (alínea n do item 4.1 do Edital nº 01/2018) e de norma legal (art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78) impondo limite máximo de 28 anos no primeiro dia de inscrição para admissão ao curso de formação de soldado combatente, o que denota a legalidade dessa restrição. Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES, AC 0021894-34.2018.8.08.0024, Des. Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, 14.03.2024)

MANDADO DE SEGURANÇA SOLDADO COMBATENTE CONCURSO PÚBLICO IDADE MÁXIMA POSSIBILIDADE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE DECORRE DA LEI QUE REGE A MATÉRIA – SEGURANÇA DENEGADA. 1
Este Egrégio Tribunal entende ser razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade
. 2
O c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia
. 3 O limite etário encontra-se expressamente previsto no item 3, n, do edital do certame, que por seu turno encontra fundamento de validade na Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar 787/2014, que disciplina a carreira militar no Estado do Espírito Santo, não demonstrando qualquer ilegalidade na exigência. 4 – Segurança denegada. (TJES, MS 100180034157, Relator Des. Substituto Jaime Ferreira Abreu, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, 12.12.2018)

No que pertine ao fato de os apelados já integrarem os quadros da Polícia Militar, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a previsão de regra editalícia concessiva de limite etário diferenciado aos que já integram a carreira militar não encontra amparo constitucional:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC.
LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (STF - ARE: 1335806 DF 0710179-96.2018.8.07.0018, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

Da mesma forma vem se posicionando este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) 2. O artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público. 3.
A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar viola o princípio da isonomia, aplicável aos concursos públicos.
4. Recursos conhecidos e providos. (TJES, AC 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 19.05.2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL MÚSICO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATOS QUE JÁ INTEGRAM OS QUADROS DA PMES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – ISONOMIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O requisito etário para o ingresso no quadro de oficial músico da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, merecendo ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, de modo que, o fato de os agravados já integrarem os quadros da briosa – no cargo de sargento e soldado –, não tem o condão de lhes conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias.
2. Vale ressaltar, que a jurisprudência consolidada do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a previsão de regra editalícia concessiva de limite etário diferenciado aos que já integram a carreira militar não encontra amparo constitucional.
Precedentes STF. 3. Por fim, não há que se falar em afronta ao tema nº 646 das repercussões gerais pelo fato de que o ente público motivou adequadamente o porquê da estipulação do critério etário. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5006605-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, 15.12.2022)

Em outros termos, a tentativa dos apelados de obter tratamento diferenciado, com base no fato de já serem integrantes da PMES, colide diretamente com os princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos. O ingresso em uma nova carreira, como a de oficial, ainda que dentro da mesma corporação, configura-se como um novo provimento, sujeito às regras gerais do edital e da legislação específica. Permitir que militares da ativa concorram sem limite de idade, enquanto civis o são, criaria um privilégio injustificado e anti-isonômico.

Por derradeiro, destaco não desconhecer a novel legislação nacional que estabeleceu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 14.751/2023), a qual excetuaria do limite de idade os integrantes da instituição militar.

Nada obstante, impende ressaltar que a vigência da Lei Federal n. 14.751/2023 é posterior à publicação do Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024, não sendo legítima a aplicação retroativa da legislação que lhe é superveniente.

A propósito do tema, confira-se recentes julgados deste Egrégio Tribunal, inclusive de minha relatoria, versando sobre idêntica questão, cuja ementa transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDENDO TUTELA PROVISÓRIA LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2024). LIMITE ETÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. INDEFERIMENTO PARA CANDIDATOS QUE POSSUEM IDADE SUPERIOR À PREVISTA EM LEI ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL PERMITINDO PRAÇAS DE QUALQUER IDADE SE INSCREVEREM EM CERTAMES PARA OFICIAIS. LEI POSTERIOR AO EDITAL QUE NÃO SE APLICA. APARENTEMENTE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para permitir a inscrição de militares praças no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, desconsiderando o limite de idade estabelecido no edital nº 001/2024 e em legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se o limite de idade previsto em edital para o ingresso no curso de formação se aplica a militares praças; (ii) avaliar se a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que veda a limitação etária para militares no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, prevalece sobre a legislação estadual; e (iii) definir se a alteração legislativa pode retroagir para alcançar certames já em andamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de limite de idade para ingresso em cargos militares, prevista no edital nº 001/2024 e na Lei Estadual nº 3.196/78, atende aos princípios da legalidade e da isonomia, sendo razoável e proporcional em virtude das funções específicas da carreira militar. 4. A Constituição Federal (arts. 42, §1º e 142, X) delega aos Estados a competência para definir critérios de admissão e idade máxima em concursos públicos para a carreira militar, de modo que a Lei Estadual nº 3.196/78 prevalece sobre a Lei Federal nº 14.751/2023 quanto ao limite etário.
5. A Lei Federal nº 14.751/2023, promulgada após a publicação do edital, não possui efeito retroativo e não pode modificar critérios de concursos em andamento, respeitando-se o princípio da vinculação ao edital.
6. Diferenciações etárias entre candidatos civis e militares ferem os princípios da isonomia e da impessoalidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não admitem tratamento preferencial para integrantes da corporação nos critérios de ingresso via concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela provisória no mandamus originário. Tese de julgamento:
1. O limite etário em concurso público para a Polícia Militar é legítimo, desde que previsto em lei estadual específica e no edital do certame, observando-se as atribuições do cargo. 2. A superveniência de norma federal que modifica requisito etário em concurso público militar não retroage para alcançar certames em andamento
. 3. Critérios diferenciados de idade para candidatos civis e militares da ativa ao mesmo concurso público violam o princípio da isonomia e não encontram amparo constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, XXX; 37, caput; 42, §1º; 142, X. Lei Estadual nº 3.196/1978 (ES); Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683; STF, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.05.2013; STJ, AgInt no RMS nº 71.372/MS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5010043-72.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18/12/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. LIMITE DE IDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para garantir a inscrição do impetrante no concurso público para o Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital n. 001/2024 – CFO 2024, mesmo não cumprindo o limite de idade de 28 anos previsto no edital, com base na Lei Federal n. 14.751/2023, que suprimiu o limite de idade para policiais militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n. 14.751/2023, que elimina o limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), é aplicável ao concurso público estadual regido por edital anterior à sua vigência; e (ii) estabelecer se a limitação etária prevista na legislação estadual e no edital do concurso deve prevalecer sobre a norma federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal confere à União competência para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, porém as normas específicas sobre concursos e limites etários são de competência estadual, devendo prevalecer as disposições da legislação estadual para concursos locais.
4. A Lei Estadual n. 3.196/1978, que fixa o limite de 28 anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi aplicada corretamente, por ser norma local específica. Ainda, no caso, o Edital n. 001/2024 foi publicado antes da vigência da Lei Federal n. 14.751/2023, respeitando o princípio da legalidade e a vinculação ao edital
. 5. A diferenciação de limites etários entre militares e civis viola o princípio da isonomia, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo vedado conferir tratamento distinto a militares já integrantes da corporação e candidatos civis no mesmo concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a diferenciação de critério de idade entre militares e civis no mesmo concurso público, por violar o princípio da isonomia, conforme decidido pelo STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; Lei n. 14.751/2023, art. 15, § 2º; Lei Estadual n. 3.196/1978, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1335806, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0021491-32.2018.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.05.2023; TJES, AC nº 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.05.2024. Data: 22/Jan/2025. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009396-77.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 22/01/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE LEI POSTERIOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para permitir inscrição de candidatos no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, afastando a exigência de limite etário de 28 anos, com base na superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da fixação de limite etário para ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar quando previsto em lei estadual e no edital do concurso; (ii) definir a possibilidade de aplicação retroativa do art. 15, §2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 a edital publicado anteriormente à sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR O limite de idade para ingresso na carreira militar é constitucionalmente permitido quando justificado pela natureza do cargo e previsto em lei e edital, conforme Súmula 683 do STF. A legislação estadual (Lei nº 3.196/78, com redação da LC nº 787/2014) estabelece limite de idade de 28 anos para ingresso na PMES, o que foi reiterado pelo edital do concurso. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da limitação etária em concursos para cargos militares, desde que amparada por norma legal específica e pelo edital. A Lei Federal nº 14.751/2023 entrou em vigor após a publicação do edital e não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação à segurança jurídica e à legalidade do certame
. Há dúvida razoável quanto à constitucionalidade do art. 15, §2º, da Lei nº 14.751/2023, uma vez que a competência para legislar sobre ingresso na carreira militar é reservada aos Estados, nos termos dos arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da CF/1988. A ausência de verossimilhança nas alegações dos impetrantes justifica o indeferimento da liminar que afastava a aplicação do limite etário legal e editalício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É legítima a exigência de limite de idade para ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar, quando prevista em legislação estadual específica e no edital do concurso. Não se admite a aplicação retroativa de norma legal superveniente para afastar regra editalícia vigente à época da publicação do certame. A limitação etária justifica-se pela natureza militar e as exigências físicas e psicológicas do cargo, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXX; 22, XXI; 42, §1º; 142, §3º, X. Lei Estadual nº 3.196/78, art. 10. Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STJ, AgInt no RMS 71.372, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2023; STJ, AgInt no RMS 71.268, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.08.2023.(TJES, Agravo de Instrumento nº 5009528-37.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 12/May/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL POSTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente tutela liminar em ação ordinária ajuizada por bombeiro militar estadual, autorizando sua participação em concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO PMES, desconsiderando o limite de idade de 28 anos previsto na legislação estadual e no edital, sob o fundamento de que a Lei Federal nº 14.751/2023 afastaria tal restrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Federal nº 14.751/2023 prevalece sobre a legislação estadual quanto à fixação de limite etário para participação em concursos públicos da Polícia Militar; e (ii) avaliar se a diferenciação de tratamento entre candidatos civis e militares, quanto ao critério etário, viola o princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso XXI, atribui à União a competência para editar normas gerais sobre a organização das polícias militares, enquanto a competência para dispor sobre normas específicas é dos Estados, nos termos do art. 42, § 9º, c/c art. 142, § 3º, X.
4 - O limite de idade estabelecido pelo art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, fixado em 28 anos, é válido, pois o edital do concurso foi publicado antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.751/2023, respeitando-se, assim, os princípios da legalidade e da vinculação ao edital
. 5 - O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 646 de repercussão geral, firmou o entendimento de que limites etários em concursos públicos são permitidos, desde que previstos em lei e justificados pelas atribuições do cargo. 6 - A jurisprudência do STF e do TJ-ES é pacífica no sentido de que a diferenciação entre candidatos civis e militares para fins de aplicação de critérios etários em concursos públicos viola o princípio da isonomia, conforme a Súmula nº 683 do STF. 7 - A competência normativa estadual sobre critérios específicos para concursos públicos, incluindo o limite de idade, prevalece no caso em análise, considerando-se a anterioridade do edital e a natureza específica da norma estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXX; 22, XXI; 42, § 9º; 142, § 3º, X. Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10. Lei nº 14.751/2023, art. 15, § 2º. CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 646. STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020. STF, ARE 1335806, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 04-04-2022. TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009891-24.2024.8.08.0000,Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 09/May/2025)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a r. sentença, e, via de consequência, denegar a segurança.

De igual forma,
conheço da

remessa necessária
, e reformo a sentença, nos termos do apelo.

Por fim, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais remanescentes. Sem honorários, conforme artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2025 às 13:42:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57630027062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.